Tribunal: STF
Processo: Inq 212
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-06-16
Data de publicação: 1994-06-16

Ementa:
PENAL. DENUNCIA OFERECIDA CONTRA O PRIMEIRO ACUSADO, PELOS
CRIMES DOS ARTS. 171, 299, 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ART. 3.,
INC. IX, DA LEI 1.521; E CONTRA O SEGUNDO E O TERCEIRO, EX-MINISTROS
DE ESTADO, DADOS COMO INCURSOS NO ART. 312, CAPUT, C/C O ART. 327,
PAR. 2., DO MESMO CÓDIGO.
           REJEIÇÃO DE ALUDIDA PECA, CONCERNENTE AO ÚLTIMO ACUSADO,
TENDO EM VISTA HAVEREM OS ELEMENTOS CONSTANTES DO INQUERITO
PROPICIADO CONVICÇÃO SEGURA DE QUE NÃO COMETEU ELE O CRIME QUE LHE
FOI ATRIBUIDO.
           DECISÃO EXTENSIVA AO PRIMEIRO ACUSADO, RELATIVAMENTE AO
CRIME DE PECULATO, QUE TAMBÉM LHE FOI IMPUTADO, NA CONDIÇÃO DE
CO-AUTOR.
           REMESSA DO PROCESSO AO JUÍZO COMPETENTE, DE PRIMEIRO GRAU,
PARA QUE, PERANTE ELE, CONTRA O PRIMEIRO ACUSADO, SE INSTAURE A AÇÃO,
SE FOR O CASO, PELOS DEMAIS CRIMES.
           DESMEMBRAMENTO DOS AUTOS, A FIM DE QUE, QUANDO CESSADOS OS
EFEITOS DA LICENCA NEGADA PELA CÂMARA DOS DEPUTADOS, POSSA O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL APRECIAR A DENUNCIA EM RELAÇÃO AO SEGUNDO
DENUNCIADO, PRESENTEMENTE NO EXERCÍCIO DO MANDATO DE DEPUTADO
FEDERAL.